Tribunal: STF
Processo: Rcl 61513
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252, TEMA 725 E 606.003-RG, TEMA 550. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Guaçu S/A de Papéis e Embalagens, em 8.8.2023, contra acórdão prolatado pela Sexta Turma/Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0012081-61.2016.5.15.0071, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 18.2.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Mogi Guaçu julgou improcedentes os pedidos formulados por Luiz Antônio Piva na Reclamação Trabalhista n. 0012081-61.2016.5.15.0071 contra Guaçu S/A de Papéis e Embalagens (e-doc. 30).



    Em 27.8.2019, a Décima Primeira Câmara/Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto por Luiz Antônio Piva:



    “(...) MÉRITO 



    Liame empregatício 



    (...)



    Por primeiro, esclareço que a empresa Piva Representações Ltda. (de propriedade do reclamante) foi constituída apenas em fevereiro ou março de 1990 (ids n. c64a7ae, c03bda2 e dac76a4 - Pág. 7), e não em 24/10/1974 como erroneamente constou da r. sentença. Aliás, a data mencionada no julgado diz respeito, na verdade, à data de abertura da reclamada (id n. 9fa153b). 



    Tal situação reforça a tese exordial de que o reclamante foi obrigado a constituir pessoa jurídica para se ativar em prol da reclamada a partir de abril de 1990. 



    Em depoimento pessoal, o autor afirmou que ‘não usava uniforme ou crachá, apenas cartão de visita’, mas que ‘não tem conhecimento se os vendedores usam crachás’, salientando que ‘havia cobrança sobre as vendas a empresa controlava a jornada de trabalho’ e que ‘por ligações’ (id n. f6eaddb). 



    O preposto da ré confessou que ‘havia ligação ao reclamante para falar sobre execuções ao trabalho’. 



    A primeira testemunha da ré, Aldo Camilo Ramalho Filho, que também é representante comercial, relatou que não cumpria horário de trabalho, mas admitiu que ‘a gerência de vendas fazia a cobrança de metas’ e que ‘não tinha autonomia na negociação, tinha um gerente que resolvia essas questões, mesmo procedimento com o reclamante’ (grifei). 



    Já a testemunha obreira, Rosemary Fernandes, confirmou a tese exordial de que o demandante trabalhava subordinado ao gerente de vendas, tendo metas a cumprir por mês, mencionando que ele comparecia na empresa com periodicidade quase que semanal. Relatou, também, que o autor fazia as mesmas atividades que o Sr. Mesquita (que era vendedor empregado), apenas se ativando em regiões diferentes:  (...)



    Por sua vez, a segunda testemunha da ré, ouvida por carta precatória (id n. 5c0db6b), Aparecido Donizetti de Oliveira, disse se encontrar com o reclamante apenas nas reuniões. Negou que houvesse meta de vendas. Admitiu, entretanto, que não tinha autonomia para negociação nem de preço nem de prazo, salientando que as reuniões eram coordenadas pelo gerente de vendas. Detalhou ainda que prospectavam clientes, mas que a empresa precisava aprovar o cadastro: (...)



    Consoante se denota, não havia margem de negociação acerca dos valores e dos prazos, do que se extrai a ausência de autonomia dos representantes comerciais, como era o caso do autor. 



    Também, em que pese o obreiro não tivesse que comparecer diariamente na empresa, havia acompanhamento cotidiano de sua rotina de trabalho. 



    Ainda, a imposição de metas pela reclamada (fato que foi confirmado pela primeira testemunha da ré), por si só, retira a autonomia no desenvolvimento do labor, exsurgindo, assim, a subordinação jurídica. 



    Observo, ademais, que a reclamada sequer juntou aos autos o contrato de representação comercial, bem como não comprovou que o laborista se ativasse na venda de produtos de outras empresas. 



    Como se pode constatar dos depoimentos colhidos, o autor, conquanto tenha sido contratado como representante comercial, executou as mesmas tarefas de empregado vendedor com vínculo na reclamada (como era o caso do Sr. Mesquita), sendo evidente a intenção da empresa de maquiar o contrato de trabalho. 



    Outrossim, não restou demonstrado que o empregado pudesse se fazer substituir por outra pessoa. 



    De outro lado, a simples existência de notas fiscais emitidas não é óbice ao reconhecimento do liame empregatício, visto que tal exigência era feita pela reclamada na tentativa de ver reconhecida a mera representação comercial. 



    Ora, se o reclamante laborava vendendo produtos exclusivamente para a reclamada e não podia se fazer substituir por outro (pessoalidade), reportando-se aos prepostos da reclamada (subordinação), de forma não eventual (habitualidade), recebendo comissões (onerosidade), não há como considerá-lo um profissional autônomo. 



    Assim, não há como considerar o reclamante um profissional autônomo, não havendo, portanto, o enquadramento na Lei 4.886/1965. (...)



    Dessa forma, por presentes os requisitos do art. 3º da CLT, reconheço o vínculo de emprego existente entre as partes, tendo o autor exercido a função de vendedor. 



    Porque necessárias à anotação do contrato de trabalho na CTPS do autor, cumpre estabelecer a data de início como sendo em 1º/4/1990, vigente até o momento. 



    Ressalto meu entendimento no sentido de que a decisão de 2ª Instância deve se limitar ao reconhecimento do vínculo empregatício, de modo que os demais pedidos aduzidos na inicial devem ser aferidos e quantificados pelo magistrado de primeiro grau. Agindo assim, não haverá supressão de Instância Judicial e consequente prejuízo para ambas as partes. 



    Determina-se o retorno dos autos para origem para a análise dos demais pedidos, para evitar indevida supressão de instância. 



    Reformo, nesses termos.



    (...)



    Diante do exposto, decido conhecer do recurso de LUIS ANTONIO PIVA e, no mérito, o prover em parte para reconhecer o vínculo de emprego a partir de 1º/4 /1990, na função de vendedor, e determinar o retorno dos autos para origem para a análise dos demais pedidos, a fim de evitar indevida supressão de instância” (e-doc. 31).



    Contra esse acórdão, pelo qual reconhecido o vínculo empregatício, Guaçu S/A de Papéis e Embalagens interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 21.10.2020, o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0012081-61.2016.5.15.0071 teve seguimento negado pelo Ministro Relator do processo naquele Tribunal.



    Em 26.1.2021, a Vara do Trabalho de Mogi Guaçu proferiu nova sentença, julgando parcialmente procedentes as verbas trabalhistas pleiteadas (e-doc. 33).



    Em 14.12.2021, a Décima Primeira Câmara/Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região julgou parcialmente procedente novo recurso ordinário interposto por Guaçu S/A de Papéis e Embalagens (e-doc. 32).



    Contra esse acórdão, em 14.7.2022, Guaçu S/A de Papéis e Embalagens interpôs recurso de revista (e-doc. 41), inadmitido, e agravo de instrumento (e-doc. 40), pendente de julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o primeiro acórdão prolatado pela Décima Primeira Câmara/Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, no qual declarada a existência de vínculo trabalhista com o beneficiário, Guaçu S/A de Papéis e Embalagens ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a ação nº 0012081-61.2016.5.15.0071 foi originalmente proposta por Luiz Antônio Piva[, na qual] pretendia o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, apesar de o então autor sempre ter prestado serviço como representante comercial autônomo por intermédio de pessoa jurídica” (fl. 3).



    Informa que “a ação foi, inicialmente, julgada improcedente, mas houve interposição de recurso ordinário pelo autor do processo original, sobrev[indo], então, o v. acórdão reclamado, publicado em 13.09.2019, no qual se afastou a improcedência decretada pela MM. Vara do Trabalho de Origem a partir do reconhecimento do vínculo empregatício” (fl. 3).



    Afirma que, “no v. acórdão reclamado, declarou-se que o autor da ação atuava como representante comercial da agora reclamante [e] mesmo em um cenário em que a representação comercial era incontroversa, reconheceu-se o vínculo de emprego (fls. 7 e 9).



    Sustenta ser “evidente o descumprimento da tese obrigatória firmada no RE 606.003/RS por esse E. STF (Tema 550 da Repercussão Geral), segundo a qual: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’” (fl. 9).



    Argumenta que “o entendimento [da autoridade reclamada] contrariou a tese obrigatória fixada por esse E. STF no julgamento da ADC 66 – no sentido da constitucionalidade do regime de contratação havido entre pessoas jurídicas” (fl. 12).



    Alega descumprimento ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, quanto à “liberdade para terceirizar atividades” (fl. 13).



    Pontua que, “se ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, como decidiu esse E. STF, pouco importa se o autor constituiu a empresa apenas para prestar serviços para a ora reclamante. O que importa é que as partes escolheram ser esse o modelo de prestação de serviços e não há ‘irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante’ como decidiu esse E. STF, nos autos da Reclamação n. 47.843” (fl. 16).



    Requer medida liminar para “sobrestamento da execução provisória nº 0010479-59.2021.5.15.0071, atualmente em trâmite perante a MM 1ª Vara do Trabalho de Mogi Guaçu/SP” (fl. 22).



    Pede seja julgada procedente a presente Reclamação “com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão publicado em 13.09.2019, proferido pela E. 6ª Turma/11ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012081-61.2016.5.15.0071” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao declarar o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, a Sexta Turma/Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    7. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0012081-61.2016.5.15.0071 está concluso para julgamento desde 17.10.2022, não tendo havido o esgotamento das instâncias recursais ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Na espécie, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento dos Temas 550 e 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    8. Quanto ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 66, é de se dar razão jurídica à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    Em 21.12.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, para declarar a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em decisão com ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes.



    2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (DJe 19.3.2021).



    O dispositivo reconhecido constitucional possibilita a adoção do regime fiscal e previdenciário da pessoa jurídica àquele que, por esta, realize a prestação de serviços intelectuais, artísticos ou culturais, inclusive os de natureza científica, sendo em caráter personalíssimo ou não.



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, ao proferir o voto condutor do acórdão, consignei:



    “(...) A controvérsia que permeia a presente ação é determinada pela incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador e a tomadora dos serviços. O receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e a dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos comprometeria a segurança jurídica, mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem o que não se tem como garantido o livre exercício da atividade empresarial e o pleno desenvolvimento econômico. 



    10. A norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do 
art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no 
inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    11. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa conjugam-se para fundamentar a ordem econômica e dirigem-se a atingir os objetivos fundamentais descritos no art. 3º da Constituição da República, pelo que são elementos indissociáveis para a compreensão e o desate da presente controvérsia jurídica.



    Embora o art. 129 da Lei n. 11.196/2005 apenas se refira expressamente implicações fiscais e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídas os de natureza científica, artística ou cultural, por pessoa jurídica, não podem ser negada validade no direito de eventuais repercussões secundárias, a determinar os termos e os efeitos de relação jurídica estabelecida entre a tomadora do serviço e a pessoa que desenvolve as atividades em seu benefício. 



    A complementariedade entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é tema recorrente nos julgamentos deste Supremo Tribunal, que, atento ao sistema constitucional e às transformações das relações de trabalho, não tem se esquivado do exame aprofundado do tema. A ênfase dada a esses vetores constitucionais pode ser exemplificada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. (...)” (DJe 19.3.2021).



    9. Ao declarar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, representante comercial, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região proferiu decisão divergente do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66.



    Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo cap